Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-36.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001079-36.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISON UOLIVER PEREIRA MOTA - CPF: 061.896.171-23 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE GONCALVES SANTOS - CPF: 059.106.911-39 (APELANTE), JOCIMAR FERREZ - CPF: 804.749.001-00 (ADVOGADO), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), EDICARLOS FERREIRA GIRALDI - CPF: 047.320.821-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISON UOLIVER PEREIRA MOTA - CPF: 061.896.171-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, ANPP E REGIME INICIAL – NATUREZA E QUANTIDADE – ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ARESTO DO STJ – FRAÇÃO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – DIVERSIDADE E NATUREZA MAIS NOCIVA DA COCAÍNA – FRAÇÃO REDUTORA 1/3 – JULGADO DO STJ - REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – PENA MÍNIMA INFERIOR A QUATRO ANOS – OFERECIMENTO DO ANPP APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CABIMENTO – CONFISSÃO [NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO] –POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ANPP.

A natureza e a quantidade das drogas [1,180kg (um quilo e cento e oitenta gramas) de maconha e 251g (duzentos e cinquenta e um gramas) de cocaína] apreendidas autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente por serem circunstâncias preponderantes, consoantes diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC; AgRg no AREsp 843.303/PR; NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

A quantidade: 1) de maconha [1.180kg] permitiria a distribuição de aproximadamente 1.180 (mil cento e oitenta) cigarros, considerada a quantia média de 1g (um grama) por unidade, segundo Informação Técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/), a justificar a exasperação da pena basilar (STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022); 2) de cocaína [251g] permitiria a comercialização de aproximadamente 251g (duzentos e cinquenta e uma) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

O c. STJ possui entendimento que a aplicação da fração mínima exige fundamentação concreta e idônea (AgRg no HC n. 856.960/MS).

A diversidade de drogas [maconha e cocaína] e natureza mais nociva da cocaína, justificam a fração redutora de 1/2 (metade) deve ser aplicada (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS).

A c. Segunda Turma do c. STF tem decidido que o acordo de não persecução penal
“consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal [...] e o cumprimento do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência
”, a justificar o seu oferecimento “
tanto em investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado
”
(AgRg no HC 217.275/SP; HC 220.249).

O c. STJ, recentemente, firmou entendimento de que
“se o réu deveria ter sido denunciado e processado com base no crime de tráfico privilegiado [...] e esse aspecto não foi devidamente considerado na denúncia [...] o equívoco da acusação não pode prejudicar o réu, que foi vítima (e não causador) de excesso de acusação”
, aplicando-lhe o tráfico privilegiado e determinou o retorno dos autos ao Ministério Público para
“avaliar a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP)”
(AgRg no REsp n. 2.098.985/SC).

“
Independentemente de a denúncia ter sido [...] recebida, seja por força da retroatividade da Lei nº 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício”
(SANTOS, Marcos Paulo Dutra, Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022, p. 207 e 208; TJMT, RSE
0006599-19.2017.8.11.0020
)
.

“1.2. Consoante recente entendimento da Corte Cidadã, nas hipóteses em que reconhecido o
Tráfico

Privilegiado
na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do
ANPP
, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(TJMT, N.U 1002959-34.2022.8.11.0046).

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar as penas da apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44) e a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para manifestar sobre o acordo de não persecução penal
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1001079-36.2023.8.11.0025 – COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE:

JOSE HENRIQUE GONCALVES SANTOS

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ HENRIQUE GONCALVES SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (NU 1001079-36.2023.8.11.0025), que o condenou no tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa – art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 203796779).

O apelante sustenta que: 1)
a minorante do tráfico privilegiado seria aplicável em sua fração máxima; 2)
“com a aplicação da fração máxima (2/3) de diminuição da pena, deduz-se, logicamente, que a pena será reduzida para o patamar capaz de amoldar-se aos requisitos ensejadores do ANPP”
; 3) realizada a detração penal, faria jus ao regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto e
“determinado o retorno dos autos ao juízo de piso para remessa ao MP para ofertar o ANPP”
(ID. 203796784).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo parcial provimento do apelo para
“alterar o regime inicial de cumprimento de pena”
(ID. 203796791).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO §4º, DO ART.33 DA LAD – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA REDUTORA EM SEU GRAU MÍNIMO. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO NEGOCIAL QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E TRAMITAÇÃO PROCESSUAL (ART. 28-A, § 14º, DO CPP). PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA (art.387, §2º, do CPP) – POSSIBILIDADE – RÉU QUE RESPONDE ÚNICA AÇÃO PENAL E O CÔMPUTO DA PENA ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE ENCARGOS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIA A SER APRECIADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, APENAS PARA DETRAIR O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA”
(Jorge da Costa Lana, procuradora de Justiça – ID 208304692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1

Em data não precisada nos autos, mas certo que desde o primeiro semestre de 2023, os denunciados 1) JOSÉ HENRIQUE e 2) ALISON UOLIVER, conscientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes no Município de Juína/MT.
[...]

FATO 02 (Tráfico de drogas)

No dia 15 de março de 2023, por volta das 17h100min, na residência situada na Rua Navegantes, nº. 98, no Bairro Palmiteira, neste Município de Juína/MT, os denunciados 1) JOSÉ HENRIQUE e 2) ALISON UOLIVER, tinham em depósito/guardaram, ofereceram, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de “cocaína” pesando cerca de 251g, bem como, 01 (um) tablete grande e 01 (um) tablete médio, mais várias porções da substância vulgarmente conhecida por “maconha”, pesando cerca de 1.180,2g, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão de ID 115036144, e laudo de constatação de entorpecente de ID 115029927. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra 1) JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES SANTOS e 2) ALISON UOLIVER PEREIRA MOTA como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006”

(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 203796687).

O Juízo singular, reconheceu a minorante do tráfico privilegiado,
nos seguintes termos:

“1ª FASE Circunstâncias graves, isso porque foram apreendidas na residência 1,180kg de maconha e 251g de cocaína, apresentando além da quantidade de drogas apreendida variedade, resultando grande dano à coletividade (TEMA 712, STJ). Nesse ponto, NUCCI ressalta que “a natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das conseqüências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal.”[2] Por fim, e considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, APLICO a fração de 1/6 para agravar a pena [3] [3] e FIXO uma pena base de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª FASE Reconheço a atenuante da CONFISSÃO, bem como reconheço a atenuante da MENORIDADE RELATIVA, mantendo a pena no mínimo legal, ante a vedação da Súmula 231 do STJ, FIXANDO uma pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa

3ª FASE Inexiste causa de aumento Por outro lado, resta comprovado ser o acusado primário, de bons antecedentes e que não se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, fazendo jus à concessão do beneficio elencado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, razão por que DIMINUO a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 diasmulta.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/6 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6. No caso dos autos, utilizando-se o critério da quantidade razoável de entorpecente, afigura-se razoável a fração de 1/6. No sentido tem entendido o STJ. [...]

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime. A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 166658188)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

A natureza e a quantidade das drogas [1,180kg (um quilo e cento e oitenta gramas) de maconha e 251g (duzentos e cinquenta e um gramas) de cocaína] apreendidas autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente por serem circunstâncias preponderantes, consoantes diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC; AgRg no AREsp 843.303/PR - Relatora Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 14.6.2016; NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Atente-se que a quantidade: 1) de maconha [1.180kg] permitiria a distribuição de aproximadamente 1.180 (mil cento e oitenta) cigarros, considerada a quantia média de 1g (um grama) por unidade, segundo Informação Técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/), a justificar a exasperação da pena basilar (STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022); 2) de cocaína [251g] permitiria a comercialização de aproximadamente 251g (duzentos e cinquenta e uma) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Logo, impõe-se manter a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), redimensionou a pena intermediária no mínimo legal.

Por efeito, conserva-se a pena intermediária.

Na terceira fase, inexistente causa de aumento.

O Juízo singular reconheceu
o tráfico de drogas privilegiado, porém aplicou a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena final em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Todavia, o c. STJ possui entendimento que a aplicação da fração mínima exige fundamentação concreta e idônea (AgRg no HC n. 856.960/MS, Relator Min. Jesuíno Rissato,

Desembargador Convocado – 12.4.2024), diretriz jurisprudencial não observada pelo juiz da causa.

Por outro lado, a diversidade de drogas [maconha e cocaína] e natureza mais nociva da cocaína, justificam a fração redutora de 1/2 (metade) deve ser aplicada (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos] (TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Nesse quadro, verifica-se a possibilidade de acolhimento da segunda tese, qual seja, a instalação de audiência para oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP).

Isso porque, em análise dos requisitos objetivo, verifica-se que o apelante confessou a prática delitiva, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, ou veja, colaborando desde o momento em que fora preso, em flagrante, de forma livre e espontânea para a apuração da verdade
.

A c. Segunda Turma do c. STF tem decidido que o acordo de não persecução penal
“consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal [...] e o cumprimento do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência
”, a justificar o seu oferecimento “
tanto em investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado
”
(AgRg no HC 217.275/SP – Relator Min. Luiz Edson Fachin – 27.3.2023; HC 220.249 – Relator Min. Luiz Edson Fachin – 6.2.2023).

Em situação semelhante [ao presente caso], o c. STJ, recentemente, firmou entendimento de que
“se o réu deveria ter sido denunciado e processado com base no crime de tráfico privilegiado [...] e esse aspecto não foi devidamente considerado na denúncia [...] o equívoco da acusação não pode prejudicar o réu, que foi vítima (e não causador) de excesso de acusação”
, aplicando-lhe o tráfico privilegiado e determinou o retorno dos autos ao Ministério Público para
“avaliar a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP)”
(AgRg no REsp n. 2.098.985/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.2.2024).

Anotem-se julgados desta e
. Câmara e deste e. Tribunal:

“
Independentemente de a denúncia ter sido [...] recebida, seja por força da retroatividade da Lei nº 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício”
(SANTOS, Marcos Paulo Dutra, Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022, p. 207 e 208; TJMT, RSE
0006599-19.2017.8.11.0020
– Primeira Câmara Criminal – 15.6.2023)
.

“1.2. Consoante recente entendimento da Corte Cidadã, nas hipóteses em que reconhecido o
Tráfico

Privilegiado
na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do
ANPP
, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(N.U 1002959-34.2022.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Logo, os autos devem ser baixados ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para manifestar-se sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, caso contrário, transitado em julgado o acórdão, impõe-se o cumprimento imediato da nova pena imposta.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44) e a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para manifestar sobre o acordo de não persecução penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024